Tribunal: TJMT
Processo: 1012636-37.2021.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012636-37.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), A APURAR (RECORRIDO), HENRIQUE VILELA RODRIGUES (RECORRIDO), HENRIQUE VILELA RODRIGUES - CPF: 041.777.971-20 (RECORRENTE), AGUIDA SOUZA ARAUJO PRADO - CPF: 029.742.766-01 (ASSISTENTE), EDSON MARTINS BATISTA - CPF: 616.138.271-72 (ASSISTENTE), ELICEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 567.755.981-49 (ASSISTENTE), GLORIA VILELA DE MORAES (ASSISTENTE), LEANDRO DE MORAES ALVES - CPF: 052.248.981-88 (ASSISTENTE), RENATA ARAUJO SILVA - CPF: 035.943.221-22 (ASSISTENTE), JORGE ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 620.980.801-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Homicídio qualificado. Motivo torpe. Indícios suficientes de autoria. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, § 2o, I, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe. A defesa requereu a despronúncia, sob alegação de ausência de indícios de autoria, sustentando que a decisão estaria fundada apenas em testemunhos indiretos. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da qualificadora do motivo torpe, por considerá-la manifestamente improcedente.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a manutenção da pronúncia; e (
ii
) estabelecer se a qualificadora do motivo torpe é manifestamente improcedente, a justificar sua exclusão desde já.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade delitiva se encontra-se comprovada por laudos periciais, boletins de ocorrência, certidão de óbito, registros médicos e demais elementos colhidos durante a instrução.

4. Os indícios de autoria são consistentes, notadamente por meio de depoimentos que relatam a lesão na mão do réu, a fuga do distrito da culpa e o comportamento suspeito do recorrente após os fatos.

5. A versão prestada pela genitora do acusado, em sede policial, apesar de posteriormente retratada, é corroborada por outros elementos probatórios, inclusive testemunho de familiar que presenciou o ferimento do recorrente na manhã seguinte ao crime, justificando a manutenção da pronúncia, que só pode ceder lugar à despronúncia quando não resta indício algum da autoria delitiva.

6. A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente nos relatos que apontam a vingança como motivação do crime, devendo ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, por não ser manifestamente improcedente.

7. Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando desprovidas de qualquer suporte probatório, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A existência de indícios consistentes de autoria e prova da materialidade delitiva justifica a manutenção da decisão de pronúncia. 2. A qualificadora do motivo torpe somente pode ser afastada na fase de pronúncia quando manifestamente improcedente, o que não se verifica quando há elementos que indicam motivação por vingança."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, I; CPP, art. 413.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1.482.074/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.09.2019,
DJe
30.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
H
enrique
V
ilela
R
odrigues
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da r. decisão de pronúncia (ID 292449942), proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da ação
penal n.
1012636-37.2021.8.11.0042
,
acolhendo a pretensão punitiva estatal deduzida na exordial acusatória
para
submete
r
o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do crime de homicídio
, qualificado pelo motivo torpe,
artigo 121, §2o, inciso I (motivo torpe), do Código Penal.

Em suas razões recursais

(ID 292449954)
, o recorrente requer a sua despronúncia
, sob o argumento de que não há elementos suficientes a comprovar os indícios de autoria, porquanto a decisão de pronúncia está fundamentada exclusivamente em testemunhos indiretos, sem
testemunha ocular do delito, tampouco provas materiais que
vinculem o recorrente ao homicídio qualificado descrito na denúncia, razões pelas quais
busca a reforma da decisão para despronúncia.
Subsidiariamente,
pugna pelo afastamento da qualificadora do motivo torpe, por ser manifestamente improcedente.

O
Ministério Público apresentou suas contrarrazões (ID 292449957), rechaçando as teses defensivas e pugnando pela manutenção integral da decisão de pronúncia.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão
de pronúncia
por seus próprios fundamentos (ID 292449958).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer exarado nesta instância (ID 296674367), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a decisão de pronúncia
se
encontra devidamente fundamentada na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, não havendo que se falar em manifesta improcedência da qualificadora.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que concerne à tese de despronúncia, a defesa do recorrente sustenta a inexistência de provas da materialidade delitiva, argumentação esta que não encontra respaldo nos elementos probatórios carreados aos autos.

Com efeito, a
materialidade delitiva

e os
indícios

suficientes
de autoria
restam
devidamente comprovad
os p
elo conjunto probatório amealhado durante a instrução processual, notadamente pelo boletim de ocorrência
n
.
2021.122292, registro de atendimento médico e de enfermagem do SAMU, termo de apreensão n
.
2021.16.132063,certidão de óbito, denúncia anônima n
.
2311/2021,laudo pericial de
necropsia
n
.
1.1.01.2021.013543-01,denúncia anônima n
.
11/2021,laudo pericial n
.
1.1.01.2021.13544-01,boletim de ocorrência n
.
2021.122149,relatório preliminar, laudo pericial de pesquisa toxicológica no sangue n
.
3.15.2021.77111-01e
relatório n.
2021.12.3677, bem como nos depoimentos das testemunhas
Renata Araújo Silva,
Aguida
Souza Araújo Prado
,
Edson Martins Baptista
,
Elceia
Rodrigues de Oliveira, Leandro de Moraes Alves e Gloria Vilela de Moraes.

A denúncia (ID 292449423), imputa ao recorrente
H
enrique
V
ilela
R
odrigues

a prática d
o crime de homicídio qualificado, nos seguintes termos:

Consta do incluso inquérito policial que, na madrugada do dia 18 de maio de 2021, em uma casa localizada à Rua da Paz, esquina com a Rua Canaã, sem número, ao lado da residência no 29, HENRIQUE VILELA RODRIGUES, agindo com animus necandi, matou Jorge Alexandre da Silva, agindo por motivo torpe, vez que agiu imbuído de vingança.

Ressai dos autos que HENRIQUE e a vítima moravam no mesmo bairro e que, em certa oportunidade, o denunciado escalou o muro da casa da vítima pretendendo entrar na residência para furtar alguns objetos.

Ocorre que um pedreiro que estava próximo ao local visualizou a cena e impediu que o crime acontecesse, tendo, posteriormente, reportado o acontecido ao dono da casa, ora vítima.

Jorge Alexandre da Silva, ao tomar conhecimento do ocorrido, procurou HENRIQUE para tirar satisfações, o que teria enraivecido o acusado. Em razão disso, o denunciado pretendendo se vingar de Jorge foi até sua casa, novamente escalou o muro e o assassinou com golpes de faca, bem como também se utilizando de um objeto contundente, conforme laudo pericial anexado aos autos.

Ante o exposto, DENUNCIO HENRIQUE VILELA RODRIGUES como incurso nas penas do artigo 121, §2o, I, do Código Penal; oportunidade em que requer a Vossa Excelência que, recebida a denúncia, determine a citação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, com o prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos, ouvindo-se durante a instrução criminal as pessoas abaixo indicadas, interrogando-se o denunciado para, ao final, pronunciá-lo a fim de que seja julgado e condenado pelo Tribunal do Júri desta Comarca.

Na
decisão de pronúncia
,
ID 292449942, o juízo
de primeiro
grau,
após
pormenorizada análise dos elementos coligidos, concluiu pela existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, bem como pela
plausibilidade
da qualificadora do motivo torpe, submetendo o caso à apreciação do seu juiz natural, o Conselho de Sentença.

Examinando os elementos de prova
coligidos aos autos, verifica-se que
,
ao contrário do que alega a defesa,
a decisão de pronúncia não se amparou em meras ilações
ou
testemunhas
indiretas, que se limitaram a reproduzir o que “ouvir dizer”, mas relataram
circunst
âncias
que demonstram a existência de
indícios

da autoria, as quais se revelam legítimas para alicerçar a decisão de pronúncia e consequentemente a
submeter o recorrente ao julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Com efeito,
destaca-se
que no
depoimento d
a testemunha
Leandro de Moraes Alves
, primo do
recorrente
, em juízo
,
afirmou que, na manhã seguinte aos fatos, ficou sabendo da morte da vítimapor meio de comentários e que ouviu pessoas apontando o acusado como o autor do crime.
Relatou que
tinha o costume de tomar café na casa da mãe do réu

-
Gloria Vilela de
Moraes
,
e
que se recorda de ter visto
Henrique
com um curativo na mão, que estava com um ferimento. Após o ocorrido, a genitora do acusado vendeu a casa e se mudou do bairro.

Ainda
asseverou
:

“(...)
ter visto o recorrente, na manhã seguinte ao crime, na residência de sua genitora, com um "machucado na mão", e que, no mesmo dia, o acusado lhe pediu uma motocicleta emprestada para se evadir
(...)”
.

Nesse ponto, a princípio, o depoimento da referida testemunha está em consonância com o Relatório Policial que descreve a
lesão na mão
do recorrente, como decorrência da
"possível luta corporal" e a subsequente fuga do distrito da culpa constitui um forte indício que, somado aos demais, reforça a
suspeita sobre o réu
.

Por sua vez,
se
gundo o apurado, o motivo do delito estaria relacionado a um suposto furto que o recorrente teria cometido na residência da vítima
Jorge
Alexandre da Silva
. Após ter sido informado sobrea identidade do autor do furto,
Jorge
teria ido tirar satisfação com

o
recorrente
, o que
suspostamente teria d
espert
ado
o sentimento de vingança
em
Henrique
.

Nesse aspecto, verifica-se que a
genitora do acusado, Glória Vilela de Moraes (fls. 04/05 do ID. 6897
7000), afirmou perante a autoridade policial
:

“(...) QUE, na noite do crime, a declarante não sabendo informar o horário, estava em sua casa deitada vendo TV junto com seu filho HENRIQUE VILELA DE RODRIGUES, quando ele se levantou e falou que iria sair; QUE, passado algum tempo seu filho HENRIQUE, retornou para casa e estava com sua roupa suja de sangue e com um ferimento na mão, não sabendo informar se na mão direita ou esquerda, e que havia um corte fundo em dois dedos sendo eles os dedo mínimo e o anelar; QUE, não se recorda qual era a roupa que HENRIQUE estava usando; QUE, ele entrou nervoso e foi tomar banho e quando saiu enrolou a mão em um pano e falou para a declarante "vou sair fora, vou sair fora"; QUE, a declarante perguntou ao seu filho o que tinha acontecido, porém ele não falou nada, apenas falava que tinha que sair fora; QUE, no dia seguinte a declarante se levantou e por volta de 06:30h, a declarante foi para o posto de saúde e por volta de 08:00h, sua filha ANA PAULA, ligou para a declarante e falou que a polícia tinha ido em sua casa e que tinham dito que seu filho HENRIQUE, havia matado uma pessoa e que estavam à procura dele; QUE, sua filha falou que os policiais falaram que HENRIQUE tinha matado uma pessoa que era familiar de "gente grande" e que se eles chegassem em sua casa

não seria tranquilo como eles foram e que não iria sobrar ninguém"; QUE, a declarante então perguntou a sua filha se HENRIQUE tinha voltado para casa e sua filha respondeu que HENRIQUE tinha ido em casa arrumado uma mochila e saído novamente; QUE, HENRIQUE, não falou nada para ANA PAULA, nem para onde estava indo e nem o motivo; QUE, a partir deste dia a declarante não teve mais nenhuma informação ou notícia sobre seu filho e não sabe onde ele possa estar”.

Por sua vez, em seu interrogatório judicial, ao
ser questionado sobre o depoimento prestado por sua genitora em sede policial,
o recorrente se limitou a dizer que:
“
ela foi forçada a falar aquilo que os policiais queriam ouvir

(...)”
(ID
292449937
).

Desse modo,
a versão inicial da genitora do acusado, embora retratada em juízo sob a alegação de coação, encontra-se em harmonia com o depoimento da testemunha
Leandro
e com os demais elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

A valoração sobre qual das versões da informante (a extrajudicial ou a judicial) merece maior credibilidade é matéria afeta ao mérito, cuja apreciação compete soberanamente ao Tribunal do Júri, não cabendo a esta Corte, em sede de recurso em sentido estrito, aprofundar-se em tal análise sob pena de indevida invasão de competência.

Nesse
contexto, as ilações
e
relatos indiretos
mencionados pela defesa não figuram como pilar único da acusação, mas como elementos periféricos que serviram de ponto de partida para a investigação e que, ao final, foram corroborados por indícios mais robustos, como o testemunho direto sobre a lesão e a fuga, a mudança da genitora do bairro após o crime e, fundamentalmente, o móvel do delito – a vingança decorrente da interpelação pela vítima sobre a tentativa de furto, fato este narrado pela companheira da vítima,
Aguida
Souza
Araujo
Prado
.

Com efeito, sabe-se que em processos de procedimento do Júri, o feito deve ser analisado
com a acuidade
para a prolação da decisão na fase de
pronúncia
. E, nesta senda, vê-se que muitas são as teses levantadas tanto pela acusação como peladefesae, se elas merecem prosperar ou não, cabe ao Júri Popular decidir.

O que estou a assentar é que, frente ao contexto delineado em juízo,verifico que
há materialidade
, bem como restaram demonstrados

indícios

suficientes da
conduta
imputada a
o
recorrente
, não havendo que se falar em despronúncia por ausência de materialidade delitiva, como pretende a defesa.

Nesse sentido, oportuno trazer à colação o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE QUANTO À SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 156, 217, 616 E 619 DO CPP. SÚMULA 284/STF. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 2. Verifica-se que o recurso especial apresenta fundamentação que não permite individualizar de que modo o Tribunal de origem teria violado os artigos 156, 217, 616 e 619 do CPP, de forma a atrair a tutela da instância especial. Dessa forma, incide à espécie a Súmula 284/STF, in
verbis
"é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."

3.
A Corte de origem confirmou a sentença de pronúncia por entender haver indícios de materialidade e autoria do delito de homicídio, pontuando que "dos relatos da vítima e testemunhas, extraem-se indícios de autoria a recaírem sobre o inconformado, sendo, portanto, de
rigor, que o Conselho de Sentença externe conclusão a respeito, inclusive no tocante à tese da legítima defesa, que não pode ser reconhecida desde logo, porque não ficou clara neste ponto do processo, bem como ressaltou que "devem ser objeto de exame pelo júri as qualificadoras, desde que não se mostram manifestamente descabidas, como visto.
De fato, o motivo pode, em tese, ser considerado fútil, vale dizer, ter a vítima cobrado uma dívida do cunhado do acionado. Ainda, plausível a impossibilidade de defesa, pois possível que a vítima tenha sido surpreendida pelo acionado, quando tomava cerveja em uma lanchonete".4. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a tese de legítima defesa e decidir pela absolvição sumária do recorrente, ou desclassificar a conduta para lesão corporal ou, ainda, para excluir as qualificadoras, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ, que
dispõe:"a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."5. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.

(Precedentes) .6. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1482074 SP 2019/0108702-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2019)

Destacamos

No que tange ao pleito subsidiário de
exclusão da
qualificadora do motivo torpe, a jurisprudência pátria em matéria criminal tem se orientado no sentido de que as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando desprovidas de qualquer suporte probatório nos autos.

É pacífico o entendimento de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer amparo no conjunto probatório, hipótese que não se verifica no caso em tela.

No caso
sub examine
, há indícios suficientes de que a ação criminosa foi praticada por motivo torpe, consubstanciado
em
crime praticado por vingança, em represália à atitude da vítima de "tirar satisfações" sobre a tentativa de furto,
o que
encontra respaldo nos depoimentos colhidos. A vingança, a depender do contexto que a origina, pode, em tese, configurar a torpeza, e a análise de sua efetiva ocorrência e de sua caracterização como motivo vil e repugnante é, mais uma vez, atribuição do Conselho de Sentença. Não sendo, portanto, manifestamente improcedente, deve ser mantida para apreciação em plenário.

Nesta fase de sentença de pronúncia
, consoante o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, ao sentenciante cabe apenas apurar a existência de elementos suficientes para a admissão da acusação veiculada na denúncia, bastando, assim, indícios suficientes da existência do crime e da autoria ou participação, sendo que tal limitação cognitiva se estende à instância recursal.

O conjunto probatório amealhado durante a primeira fase do procedimento escalonado do Júri evidencia indícios hábeis a sustentarem as qualificadoras em comento, de sorte que eventual questionamento acerca de sua caracterização deve ser reservado ao Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

Destarte, em se tratando de qualificadora que encontra ressonância no conjunto probatório, sua exclusão somente pode ser efetivada pelo Conselho
de Sentença, juízo constitucionalmente competente para deliberar acerca da matéria, sob pena de usurpação de competência.

Posto isso
,
nego provimento
ao
recurso em sentido estrito interposto
por

H
enrique
V
ilela
R
odrigues
, mantendo
incólume
a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025